Tribunal: TJBA
Processo: 8127287-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8127287-15.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS EDUARDO DE JESUS SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que absolveu LUIS EDUARDO DE JESUS SOUZA da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Consta da denúncia que, em operação policial realizada em 11/07/2025, no bairro de Paripe, policiais militares visualizaram o acusado portando sacola plástica preta e ocultando-a sob um barco, sendo posteriormente localizadas no interior da sacola 120 porções de cocaína e 44 porções de maconha. O Ministério Público sustentou suficiência probatória para condenação. A defesa, em contrarrazões, alegou nulidade da busca pessoal, quebra da cadeia de custódia e fragilidade probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi lícita à luz do art. 244 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova material apreendida; (iii) determinar se o conjunto probatório produzido nos autos comprova a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, autorizando a reforma da absolvição. III. RAZÕES DE DECIDIR A abordagem policial mostra-se legítima porque fundada em elementos objetivos e concretos, consistentes na visualização do acusado ocultando sacola sob um barco no momento em que trafegava uma viatura da polícia militar, circunstância apta a caracterizar fundada suspeita para busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. O comportamento de esconder objeto em local público extrapola mera impressão subjetiva do agente estatal e constitui dado empírico contemporâneo suficiente para pronta averiguação policial. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se presume e não conduz automaticamente à nulidade da prova, exigindo demonstração concreta de adulteração, extravio, substituição, contaminação ou prejuízo efetivo ao exercício defensivo. A defesa limitou-se a suscitar insurgência genérica, sem indicar fato específico capaz de comprometer a rastreabilidade do material arrecadado, constando nos autos auto de apreensão e laudo pericial referentes às substâncias apreendidas. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial que identificou 49,91 g de maconha fracionados em porções individualizadas e 76,54 g de cocaína igualmente fracionados em 120 porções. A autoria delitiva decorre dos depoimentos dos policiais militares, em juízo e na fase inquisitorial, os quais relataram de forma harmônica terem visto o acusado portar a sacola, ocultá-la sob o barco e, em seguida, localizar no mesmo local os entorpecentes. Eventuais imprecisões sobre aspectos secundários da diligência não infirmam a credibilidade essencial dos relatos policiais, sobretudo quando coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos de prova. O acondicionamento fracionado da cocaína e da maconha em numerosas porções individualizadas constitui circunstância compatível com destinação mercantil das drogas apreendidas. O tráfico privilegiado visa distinguir o traficante eventual ou de menor inserção criminosa daquele que exerce o narcotráfico de forma habitual, prestigiando a individualização da pena e a proporcionalidade sancionatória. O réu preenche cumulativamente os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois ostenta primariedade, não registra antecedentes desabonadores, inexistem elementos concretos reveladores de dedicação estável à atividade criminosa e não há prova de vínculo com organização criminosa. A causa especial de diminuição deve incidir no patamar máximo de 2/3, porque a quantidade global apreendida não se revela exorbitante, expressiva ou excepcional a ponto de justificar mitigação do redutor máximo. Na primeira fase da dosimetria, ausentes vetores judiciais negativos, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes legalmente reconhecíveis, a pena intermediária permanece inalterada. Na terceira fase, aplicada a minorante de 2/3, a pena definitiva é reduzida para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Diante do quantum final da reprimenda, da primariedade do réu e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial aberto mostra-se adequado. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para CONDENAR o réu LUIS EDUARDO DE JESUS SOUZA como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída por duas penas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução. Tese de julgamento: 1. A visualização do investigado ocultando objeto ao perceber a presença policial configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal sem mandado, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de comprometimento da prova ou de prejuízo processual, não bastando alegação genérica. 3. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por auto de apreensão e laudo pericial constituem prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas. 4. O fracionamento e acondicionamento individualizado de entorpecentes constituem elemento indicativo de finalidade mercantil. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; CPP, arts. 155, 244, 563 e 158-A a 158-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2459539/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no RHC 186297/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2684625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8127287-15.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIS EDUARDO DE JESUS SOUZA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento para condenar o apelado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no montante de 1/30 do valor do salário-mínimo, vigente à época dos fatos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.